Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709440-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALINY CLAWDY MOTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE TÍTULOS. CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretensão de nomeação e posse em concurso público. Hipótese em que a impetrante afirmou ter sido eliminada no concurso público para o cargo de Perito Criminal da Carreira de Polícia Civil, área Ciências Biológicas, regido pelo Edital n. 1/2016, em decorrência de sua reclassificação operada pela prova de títulos, que a reposicionou para a 13a (décima terceira) colocação e, portanto, para além do número de vagas previstas no edital, que contemplava somente 2 (duas) vagas para provimento imediato e 9 (nove) vagas para formação do cadastro de reserva. 2. Embora não possua caráter eliminatório, a fase de títulos possui evidente e lícita natureza classificatória. 3. Efetivamente, não é possível, por se apartar dos ditames legais, que um candidato seja eliminado de concurso público por não possuir títulos. Entretanto, situação bem diferente, e lícita, ocorre quando o candidato deixa de ser nomeado para o cargo em razão de, ao fim e ao cabo, após computadas todas as fases do concurso, inclusive a prova de títulos, a classificação do candidato, no que se refere a sua específica especialidade, sobeja o quantitativo de vagas previsto no certame. 4. Na hipótese, portanto, constata-se não ter sido cometida qualquer ilegalidade pela administração, que, ao fim de todas as fases do concurso, e computada a pontuação final, verificou que a apelante já não estava mais na classificação dos elegíveis à nomeação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de vício de fundamentação por deixar de seguir jurisprudência invocada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010